Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-73.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: Civil e Processo Civil. Apelação. Ação de imissão de posse por arrematantes de imóvel alienado pela TERRACAP cumulado com pedido de fixação de indenização pelo uso do bem, cujo ocupante pretende o recebimento de indenização por benfeitorias. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto pelo réu de sentença que julgou procedentes os pedidos de imissão de posse e indenização pelo uso do bem.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) deve ser deferido o efeito suspensivo ao recurso; (ii) se deve ser instaurado o incidente de demanda repetitiva (iii) se há conexão com a ação de indenização de benfeitorias cumulada com pedido de retenção; (iv) deve ser afastada a aplicação da Sumula 619 do STJ; (v) se há boa-fé na posse do imóvel e o dever de indenização; (vi) o fato de o valor da arrematação ser inferior ao valor real do bem é motivo para a indenização por benfeitorias; (vii) deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem.
3. Fato relevante: O imóvel foi vendido pela TERRACAP com cláusula de alienação fiduciária e erigida a construção de edifício com 24 unidades individuais, sem registro na matrícula. As unidades foram objeto de cessão de direito pelo procurador do devedor fiduciário. Em razão do não pagamento do financiamento do primeiro adquirente, a TERRACAP procedeu à consolidação da propriedade e nova alienação pública. O imóvel com a construção não registrada foi arrematado pelos autores da ação de imissão na posse que foi ajuizada em face dos ocupantes.
III. Razões de decidir
4. Desnecessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, na medida em que a própria sentença determinou que o cumprimento da ordem só ocorrerá após o trânsito em julgado.
5. Nos termos do caput do art. 977 do CPC c/c os arts. 18 e 302 a 311 do RITJDFT, a pretensão de instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas formulada pela parte deve ser feita em peça própria dirigida ao Presidente do Tribunal e não nas razões do recurso de apelação, sendo inadequada a via eleita.
6. A conexão foi suscitada unicamente no recurso o que caracterizaria inovação. Além disso, a questão foi resolvida pela análise e decisão em outro processo e, por fim, em decorrência da prolação de sentença, conforme art. 55, § 1o, do CPC, sendo indevida a reapreciação por todos os fundamentos.
7. A parte requerida/recorrente pretende o recebimento do valor atualizado do da unidade individual que foi pago a terceiro com retenção do imóvel até o efeito pagamento.
8. Em contrato com cláusula de alienação fiduciária, a TERRACAP mantém a propriedade resolúvel da coisa até a quitação do financiamento a ele vinculado, com o desdobramento da posse, sendo o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel.
9. O imóvel mantém sua natureza de bem público com a aplicação da Súmula 619 do STJ de modo que “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias” independentemente da análise sob a perspectiva da boa-fé ou da má-fé do ocupante/detentor.
10. Na relação entre credor e o devedor fiduciários questão referente à benfeitoria é resolvida com a alienação do bem dado em garantia, na forma do § 4o do art. 27 da Lei n. 9.514/1997: “o credor entregará ao fiduciante a importância que sobejar, nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida, das despesas e dos encargos [...] importando recíproca quitação”.
11. O apelante não é o devedor hipotecário e a natureza da sua ocupação é precária, reputando-se desnecessária a análise específica da boa-fé do apelante na ocupação/detenção de fração do imóvel público.
12. A arrematação do imóvel pelos atuais proprietários foi objeto de ação declaratória de nulidade da arrematação, proc. n. 0703228-81.2021.8.07.0018, no qual ficou reconhecida a ausência de boa-fé dos adquirentes das unidades individuais, com a presunção legal de que todas as questões relacionadas à arrematação foram lá formuladas.
13. No julgamento do AGI 0715449-48.2024.8.07.0000, que revogou a ordem liminar de imissão de posse, não foi reconhecido o direito à indenização, pois a análise se deu de forma perfunctória, sob a ótica da probabilidade do direito alegado. Após análise percuciente, não há impedimento que o julgamento adote entendimento em sentido contrário, fato que não implica violação ao princípio da segurança jurídica.
14. Não há previsão contratual sobre a responsabilidade dos arrematantes de indenização das benfeitorias existentes, apenas imputa ao arrematante a responsabilidade de adotar as medidas necessárias e os respectivos custos para retirada dos ocupantes.
15. Não é possível inferir ou ampliar a sua interpretação a ponto de atribuir ao arrematante a responsabilidade por benfeitorias em imóvel público em face do qual já houve o pagamento do preço.
16. A tese de impenhorabilidade de bem de família não se aplicação à hipótese relacionada à imissão de posse.
IV. Dispositivo e tese
17. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “1. Em contrato com cláusula de alienação fiduciária, a TERRACAP mantém a propriedade resolúvel da coisa até a quitação do financiamento a ele vinculado, com o desdobramento da posse, de modo que o imóvel mantém sua natureza de bem público. 2. A ocupação do cessionário de direitos configura mera detenção insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, independentemente da análise sob a perspectiva da boa-fé ou da má-fé.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.219 e 1.220. CPC, 55, § 1o; 508; e 976, inc. I. Lei n. 9.514/1997, art. 22; e 23, § 1o. Lei n. 8.009/1990, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619.